Tribunal: STF
Processo: Pet 13299
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal, por meio da qual requereu a prisão preventiva de WALTER SOUZA BRAGA NETTO (CPF nº 500.217.537-68), além da realização de busca e apreensão e busca pessoal, em conjunto com as diligências policiais previstas no art. 6º do Código de Processo Penal, em face do referido investigado e de FLÁVIO BOTELHO PEREGRINO (CPF 981.059.817-34) e da imposição da medida cautelar de proibição de manter contato com os demais investigados em face de FLÁVIO BOTELHO PEREGRINO (art. 319, III, do Código de Processo Penal).



    Em 30/6/2025, a Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO afirmou que “a Polícia Federal apresentou a IPJ nº 2263992/2025 que analisou os bens apreendidos com Flávio Botelho Peregrino na Operação ocorrida em 14 de dezembro de 2024, e concluiu que “as trocas de menagens confirmaram a atuação do General BRAGA NETTO como uma figura central para a implementação das estratégias visando desacreditar o sistema eleitoral e o pleito de 2022” (eDoc. 110).



    Complementou que, “considerando as enviesadas interpretações feitas pela Polícia Federal no IPJ nº 2263992/2025, a Defesa necessita ter acesso ao espelhamento integral dos bens analisados naquele relatório”.



    Ao final, requereu “que a Polícia Federal seja oficiada para que forneça o espelhamento integral dos conteúdos extraídos nos laudos 4093/2024 e 433/2025”, constantes no eDoc. 103.



    É o relatório. DECIDO.



    A Polícia Federal juntou aos autos a IPJ nº 2263992/2025 SAOP/DICINT/CCINT/CGCINT/DIP/PF, na qual realizou a contextualização dos elementos probatórios identificados nos Laudos nº 4093/2024 e nº 433/2025 com os dados dos materiais apreendidos nos aparelhos celulares de MAURO CÉSAR BARBOSA CID e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, com os dados armazenados na nuvem Apple de APARECIDO ANDRADE PORTELA, com o termo de declarações prestado por EDER LINDSAY BALBINO à Polícia Federal em 22/2/2024 e com a IPJ nº 2898485/2024.



    Destacou, na Informação de Polícia Judiciária nº 2263992/2025, que os Laudos nº 4093/2024 e nº 433/2025 foram produzidos a partir de material obtido na busca e apreensão na residência de FLÁVIO BOTELHO PEREGRINO, em 14/12/2024.



    No âmbito da AP 2668/DF, em 30/4/2025, em razão de pedidos formulados pelas defesas dos réus, deferi o acesso integral ao material apreendido no âmbito da Pet. 12.100/DF, bem como às Pet. 9.842, 11.108, 11.552, 11.781, 12.159, 12.732, 13.236 e AP 2417, nos termos da cota de oferecimento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República na Pet. 12.100/DF (eDoc. 464, fl. 20, da AP 2668):



    V) DETERMINO, por fim, que: 



    1) Para o cumprimento do item III-3, a Polícia Federal, informe no prazo de 5 (cinco) dias, qual o melhor meio para que a PGR e as Defesas tenham ACESSO INTEGRAL A TODO O MATERIAL APREENDIDO DURANTE AS INVESTIGAÇÕES RELACIONADOS À PET 12100, BEM COMO ÀS PETs 9842, 11108, 11552, 11781, 12159, 12732, 13236 e AP 2417, QUE NÃO FORAM JUNTADO AOS AUTOS E NÃO UTILIZADOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA COMO FUNDAMENTO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, acauteladas em sede policial, e cujo SUMÁRIO indicando o conteúdo deve ser enviado aos autos, no mesmo prazo. A Polícia Federal deverá manter sigilosos eventuais documentos, mídias, áudios e vídeos que contenham fatos íntimos e ligados à vida privada de todos os denunciados. Nesse caso, o juízo deverá ser comunicado e as Defesas deverão realizar requerimentos específicos.



    Também no âmbito da AP 2668/DF, em 12/5/2025, DETERMINEI “QUE A POLÍCIA FEDERAL ENVIE, DE IMEDIATO, O LINK EXTERNO PARA OS EMAILS DOS ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INDICADOS, PARA QUE REALIZEM DOWNLOAD DO MATERIAL, mediante assinatura do termo de confidencialidade e preservação de sigilo” (eDoc. 583).



    Embora a IPJ nº 2263992/2025 tenha sido juntada na Pet 13.299/DF, constata-se que não integra os autos o material bruto que foi objeto dos Laudos nº 4093/2024 e nº 433/2025, os quais embasam a referida Informação de Polícia Judiciária.



    O referido material, portanto, não foi usado pela Procuradoria-Geral da República como fundamento para o oferecimento da denúncia. 



    Entretanto, nos termos do artigo 231 do Código de Processo Penal, as partes poderão apresentar documentos em qualquer momento do processo, e, consequentemente, em garantia do princípio da Ampla Defesa, determino que a Polícia Federal disponibilize, no prazo de 24 horas, os referidos dados no mesmo link que já foi fornecido à Procuradoria-Geral da República e às Defesas, para que o conteúdo mencionado na Informação de Polícia Judiciária nº 2263992/2025, possa ser integralmente analisado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO o pedido da Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO e DETERMINO que a Polícia Federal, em 24 (vinte e quatro) horas, disponibilize o conteúdo bruto indicado nos Laudos nº 4093/2024 e nº 433/2025, que embasaram a IPJ nº 2263992/2025, apreendido no âmbito da Pet 13299/DF, colocando-o no mesmo link que já foi fornecido à Procuradoria-Geral da República e às Defesas.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente